Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE LEI POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. COMPENSAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. O acórdão analisou a questão e entendeu que é cabível a compensação em sede de liquidação ou cumprimento de sentença e que a compensação não viola a coisa julgada. Omissão inocorrente.
2. O acórdão não analisou o argumento do embargante no sentido de que não foi apresentado nenhum dado superveniente ao trânsito em julgado, sendo incabível utilizar lei anterior ao trânsito em jugado para autorizar compensação.
2.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nos Temas 475 e 476 no sentido de que a compensação pode ser aduzida em cumprimento de sentença, desde que os reajustes tenham sido concedidos após à última oportunidade de defesa.
2.2. Entretanto, o próprio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos casos do Distrito Federal afasta-se o entendimento firmando nos Temas 475 e 476 com objetivo de evitar enriquecimento ilícito.
2.2.1. “Ocorre que a Primeira Turma decidiu alterar o entendimento sobre a matéria, concluindo que, a despeito de o Distrito Federal não ter requerido em momento oportuno a compensação, diante da quantidade de ações judiciais similares à presente, do número de servidores que irão perceber valores sabidamente indevidos, bem como da atual conjuntura econômica em que se encontra o ente federado, a questão deve ser tratada concretamente, a fim de que seja adotada conclusão, ainda que excepcional, que justifique a prevalência de princípios que asseguram valores mais elevados do que a segurança jurídica. Assim, concluiu a Primeira Turma que não se pode admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa em detrimento do erário, com graves prejuízos e consequências para a coletividade, pois o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a sociedade que suportará os ônus correspondentes. Precedente: AgInt no AREsp 465.900/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Rel. p/Acórdão Min. GURGEL DE FARIA, DJe 22.3.2018”. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.451.793/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 17/10/2019.)
2.3. Omissão sanada.
3. O acórdão foi claro a estabelecer que, tendo ocorrido a reposição salarial, possível a compensação, sob pena de gerar enriquecimento ilícito para os servidores. Omissão inexistente.
4. No caso dos autos, há previsão legal determinando a compensação, não havendo que se falar em violação do princípio da legalidade ou do Enunciado de Súmula 672 STF. Omissão inocorrente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.